Tribunal: TJDFT
Processo: 0713982-13.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. LEILÃO VIRTUAL. FRAUDE. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PREEXISTÊNCIA DE OUTRA INSCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Narrou o autor que seu nome foi inscrito no cadastro de inadimplentes em virtude de débito decorrente de arrematação fraudulenta de veículo em leilão virtual que, segundo asseverou, jamais participara. Requer a declaração de inexistência da dívida e condenação da empresa ré à reparação por dano moral.
2. Cuida-se de recurso (Id 24578469) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da arrematação do lote no 61 (veículo HONDA/HRV) e inexigibilidade do débito, bem como determinar a ela que se abstenha de incluir o nome do autor em cadastros de inadimplentes e condená-la ao pagamento de R$4.000,00, a título de compensação por danos morais.
3. Nas razões recursais, sustenta a regularidade da negativação, porquanto o autor/recorrido participou do leilão, por meio de login/senha, e arrematou o lote no 61, mas deixou de pagá-lo, ensejando a cobrança da taxa de cancelamento. Alega que o demandante é participante assíduo dos leilões realizados pela ré/recorrente, conforme demonstrado no histórico de arrematações (Id 24578434) e relatório de lances (Id 24578440). Alega a aplicabilidade da Súmula no 385/STJ, ante a negativação preexistente no nome do autor/recorrido. Aduz que o valor da indenização é excessivo e não atende ao princípio da razoabilidade. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório, e, por fim, julgar procedente o pedido contraposto (pagamento da taxa de cancelamento no valor de R$ 5.750,00).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Na hipótese, observa-se que a empresa ré/recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, II, CPC), na medida em que não juntou aos autos o contrato firmado entre as partes, a fim de demonstrar a legitimidade da cobrança e, consequentemente, da negativação levada a efeito.
6. Cumpre destacar que as telas sistêmicas juntadas aos autos, por si só, não são suficientes para comprovar as alegações da empresa ré/recorrente, por se tratar de documentos unilaterais. Para que o documento goze de autenticidade e validade jurídica é necessário constar assinatura digital no padrão ICP-Brasil ou que seja admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento (art. 10 da Medida Provisória 2.200-2 de 24/08/2001).
7. Assim, quanto ao pedido contraposto, verifica-se que este dever ser afastado, haja vista que a empresa ré/recorrente não colacionou aos autos prova da relação jurídica existente entre as partes.
8. A despeito de constatada a negativação indevida, a Súmula no 385 do STJ dispõe não caber indenização por dano moral, em caso de anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, quando houver inscrições preexistentes legítimas, ressalvado o direito ao cancelamento.
9. No caso, verifica-se que o apontamento da dívida foi registrado indevidamente nos cadastros de inadimplentes em 18/01/2019, porém já preexistia dívida lançada em 03/08/2016, conforme demonstrado no extrato emitido pela Serasa Experian (Id 24578445).
10. Assim, constatado que no momento da efetivação da inscrição irregular já preexistia inscrição em desfavor do autor/recorrido, sem, contudo, comprovação nos autos de que esta tenha sido declarada ilegítima, deve prevalecer o entendimento da Súmula no 385 do STJ, no sentido de que é incabível reparação por dano moral.
11. Nesse sentido: Acórdão 1053182, 07002110320178070010, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/10/2017, publicado no DJE: 17/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. Diante do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de reparação por dano moral e improcedente o pedido contraposto.
13. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
14. Sem custas processuais e honorários de sucumbência.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.